Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-60.2021.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002469-60.2021.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE REVISÃO DO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Colíder contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A, com redução da multa administrativa aplicada de R$ 59.000,00 para R$ 35.000,00. A municipalidade sustenta ofensa ao princípio da separação dos poderes e requer a restauração do valor originário da cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa fixada por órgão municipal, sem violar o princípio da separação dos poderes;

(ii) há fundamento para manter a redução da multa em razão dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade; e

(iii) os indexadores de correção monetária e juros de mora aplicáveis podem ser revistos em razão da pendência de julgamento do Tema no 1.217/STF.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a atuação do Judiciário na análise do mérito administrativo quando identificada ofensa a princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade.

4. A redução da multa se deu de forma justificada, sem afronta à autonomia administrativa municipal, considerando-se o somatório de três penalidades e a adequação do montante às circunstâncias do caso concreto.

5. Os argumentos novos trazidos após a interposição do recurso não foram admitidos, por se tratar de recurso insuscetível de aditamento, mas a tese relativa à aplicação do Tema no 1.217/STF foi reconhecida como matéria de ordem pública, justificando a suspensão dos efeitos de decisão anterior quanto aos indexadores monetários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Poder Judiciário pode revisar sanções administrativas que se revelem desproporcionais ou irrazoáveis, sem violar o princípio da separação dos poderes. 2. A pendência de julgamento do Tema no 1.217 do STF justifica a suspensão dos efeitos de decisão quanto à fixação de indexadores de correção monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2o e 5o, LIV; CDC, arts. 6o, III e X.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.217 (RG); TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024, DJE 21.05.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1002469-60.2021.8.11.0009

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLÍDER

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Colíder
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 264922769, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Itaú Consignado S/A
, no intuito de reduzir a multa aplicada ao patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A municipalidade aponta que, o Poder Judiciário não pode analisar esta questão, uma vez que se trata de reanálise da decisão administrativa, a valorar questão que competem apenas ao Procon.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que se restaure o valor original da cobrança.

O Recorrido, no ID no 285365372, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

O Recorrente comparece nos autos, ainda, no ID no 283408882, a fim de complementar o Agravo Interno.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Colíder
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 264922769, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Itaú Consignado S/A
, no intuito de reduzir a multa aplicada ao patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a necessidade de que a multa minorada seja restaurada ao valor original.

Pois bem.

Antes de proceder com o julgamento do mérito, é relevante destacar que a manifestação elencada no ID no 285365372, denominada como
complementação do Agravo Interno
, não pode ser levada em consideração.

Não há como se valorar os pedidos e argumentos utilizados, uma vez que o Agravo Interno não é recurso que aceita aditamentos.

É relevante destacar, no entanto, que, o ponto ventilado, é relativo à matéria de ordem pública, e versa sobre circunstância que pode ser apreciada de ofício.

No caso, o Recorrente assevera que o Tema no 1.062 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a impossibilidade de os Estados e o DF fixarem indexadores superiores à União, não se aplica aos Municípios.

A rever a mencionada repercussão geral, bem como, a jurisprudência pátria, é necessário registrar que este ponto é correto, inclusive, existe outra Repercussão Geral afetada, justamente para discutir a mesma circunstância, este, no caso que é o Tema no 1.217 do Supremo Tribunal Federal, que prevê:

Título: Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.

Com estas considerações, é necessário rever a decisão proferida no ID no 278143369, a fim de suspender seus efeitos, com relação à correção monetária e juros moratórios, uma vez que os indexadores corretos só serão fixados com o julgamento do Tema 1.217 do STF.

A retornar com o julgamento do mérito do Agravo Interno, é relevante ressaltar que a discussão é relativa a multa aplicada pelo Procon, em desfavor do Agravado, sendo que este descordou do valor arbitrado, visto que este seria exorbitante.

Originalmente, o Município de Colíder promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 101.246,38 (cento e um mil duzentos e quarenta e seis reais trinta e oito centavos), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, julgou improcedente o pedido, a fim de manter o valor arbitrado.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID no 264922769, a reduzir a quantia ao valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

No caso, o Recorrente sustenta apenas que o Poder Judiciário não pode incidir no valor arbitrado, eis que esta prática configura violação ao princípio da separação dos poderes.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, como disposto na decisão objurgada, o Poder Judiciário, realmente, não pode incidir na competência dos demais poderes, eis que esta pratica caracteriza violação ao princípio disposto no artigo 2o da Constituição Federal.

Ocorre, no entanto, que o Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo, na hipótese de conferir violações aos próprios ditames constitucionais, eis que estes devem prevalecer, e serem respeitados, independentemente do procedimento.

Relevante destacar, ainda, que, embora já tenha sido exposto de forma contundente na decisão objurgada, relevante destacar que a cobrança é a soma de 3 (três) multas aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor.

A dívida era a soma de duas cobranças de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil quinhentos reais), e outra de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que, somadas, equivaliam a R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), este que é o valor original da dívida.

No caso, a minoração se deu apenas com relação às maiores multas, sendo a redução em metade do valor, logo, passaram a corresponder a R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

No caso, houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estes que são preceitos da Constituição Federal, embora não estejam previstos de maneira expressa.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2024, Publicado no DJE 21/5/2024).

Nesta toada, não há qualquer violação realizada na decisão objurgada, eis que apenas foi cumprido os ditames legais e jurisprudenciais, a fim de manter a higidez da decisão administrativa, em contraste à Constituição Federal

Ante o exposto,
suspenso
a eficácia da decisão proferida no ID no 278143369, no que concerne a correção monetária e juros de mora, uma vez que estes se encontram sob discussão na Repercussão Geral de Tema no 1.217 do Supremo Tribunal Federal, e com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 264922769, esta que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025